Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-80.2016.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-80.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEIDE DE FATIMA DA LUZ - CPF: 514.585.351-34 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ERRO MATERIAL RECONHECIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Constatando-se a existência de erro material em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A,
em face do acórdão, que a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de
Cleide de Fátima de Luz
.

A irresignação da embargante, refere-se tão somente ao erro material, em trecho do acórdão, ao menciona-la como seguradora, enquanto concessionária de energia elétrica.

As contrarrazões foram apresentadas, informando que concorda com a correção do erro material, para que conste “concessionária” no acórdão (Id nº 47369981).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, a embargante alega erro material em parte do voto que a denomina como seguradora ao invés de constar como concessionária de energia elétrica.

Razão lhe assiste.

Isso porque, restou consignado no trecho do voto condutor ao tratar sobre a condenação de honorários advocatícios que:

“Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa
, condenou a seguradora
ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8º do artigo 85 do CPC.”

No entanto, como é sabido, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A é uma concessionária de serviço público de energia elétrica e, portanto, apesar do simples erro material, o trecho deverá ser retificado, para constar:

“Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa,
condenou a concessionária de serviço público
ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8º do artigo 85 do CPC.”

Sendo assim, constatado o erro material, imperioso o acolhimento do presente embargos de declaração, a fim de sana-lo.

Aliás, nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -

DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ERRO MATERIAL – CONSTATADO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado o erro material constante no acórdão quanto
aos os termos utilizados em relação à necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor, uma vez que, diante da diligência negativa certificada por Oficial de Justiça, a citação, embora empreendida, restou frustrada e não inexistente.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.(N.U 1012957-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)(destaquei)

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração
,
para sanar o erro material e onde se lê “seguradora”, leia-se “concessionária de serviço público”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020